Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-51.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Porte de colete à prova de balas, produto de crime anterior. Confissão do apelante, acolhida, art. 197, CPP. Estado de legítima defesa que não se aplica, ademais, sequer esboçada a prova a respeito. Ausência de colidência com dispositivos Constitucionais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, não efetuada compensação entre circunstância

Ementa:
APELAÇÃO – porte de arma de fogo com numeração suprimida. Porte de colete à prova de balas, produto de crime anterior. Confissão do apelante, acolhida, art. 197, CPP. Estado de legítima defesa que não se aplica, ademais, sequer esboçada a prova a respeito. Ausência de colidência com dispositivos Constitucionais.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, não efetuada compensação entre circunstância atenuante genérica de confissão, com a circunstância agravante genérica de reincidência, conforme exposto. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.